Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-08.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000502-08.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS SANTOS NEVES Advogado(s): MIKAELLE CASTRO PEREIRA, JOAQUIM LUZ MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): K ACÓRDÃO APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU NAS PREVISÕES DO ART. 147-B DO CP. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, NA MENOR CIFRA UNITÁRIA, SUSPENSA A SANÇÃO RECLUSIVA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO. POSTULAÇÃO ABSOLUTÓRIA. AFIRMADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO DANO PSÍQUICO CAUSADO À OFENDIDA EM RAZÃO DE ABUSO PORVENTURA PERPETRADO PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA DEMONSTRAÇÃO DO DANO EMOCIONAL INFLIGIDO À VÍTIMA, COMO RESULTADO NATURALÍSTICO DA CONDUTA, SENDO POSSÍVEL O SUPRIMENTO DA AVALIAÇÃO CLÍNICA PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E PROVA TESTEMUNHAL, DESDE QUE SEGURAS E COERENTES. PRECEDENTES. RELATOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA QUE, DE MODO FIRME E CONVERGENTE, DESCREVEM O COTIDIANO DE AGRESSÕES, AMEAÇAS E LIMITAÇÕES IMPINGIDOS PELO RÉU, LEVANDO-A A DESENVOLVER QUADRO DE ANSIEDADE, SOB TRATAMENTO COM USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA OFENDIDA. PRECEDENTES. NARRATIVA CORROBORADA PELAS SEGURAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA MÃE DA VÍTIMA, QUE CONFIRMOU OS ABUSOS E O QUADRO DE ANSIEDADE DELES RESULTANTE. ISOLADA NEGATIVA DO APELANTE QUE NÃO INFIRMA AS DEMAIS EVIDÊNCIAS COLHIDAS. INCERTEZA INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO RATIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000502-08.2023.8.05.0153, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nova Senhora-BA, nos quais figura como Apelante o Réu Marcos Santos Neves, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora